Tribunal: CARF
Processo: 11080.721956/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721956/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.869 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LEANDRO SAPIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721956/2009-69
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721956/2009-69

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 05 a 10, exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física no valor de R$ 4.791,55, acrescido de multa de ofício e
de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência de dedução indevida
de despesas médicas e de despesas com instrução.
Discordando da notificação, o contribuinte apresenta a impugnação parcial de fls. 02 e
03. Suas alegações, em síntese, são:
1. reconhece o equívoco relacionado à despesa com instrução referente ao crédito
educativo (R$ 2.373,84) que, por desconhecimento, acreditou ser passível de dedução
no IRPF, não sabendo que o mesmo caracterizava empréstimo
2. questiona a glosa das despesas relacionadas à Carolina Mi1nitsky (CPF 808.482.570-
49 , fisioterapia, R$ 5.000,00), Paula Jacques de Macedo Santos (CPF 011.994.544-43 ,
psicologia, R$4.550,00) e Marina Cesa Drago (CPF 823.612.740-00 , odontologia,
R$5.500,00) comprovadas mediante apresentação dos recibos emitidos e retificações
das informações.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas
despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/2/2012 (fl.74), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 19/3/2012 (fl. 76), alegando, em apertada síntese, que:
- teria apresentado documentação comprobatória das despesas médicas.
- somente na ausência de apresentação de documentação, poderia o Fisco exigir a
apresentação de cheques nominativos.
- inexistiria qualquer indício de irregularidade nos recibos apresentados.
- os profissionais teriam confirmado a prestação dos serviços.
- a exigência violaria o princípio da segurança jurídica.
O contribuinte voltou a se manifestar às fls. 85 e 90, juntando declarações
emitidas pelos profissionais médicos (fls. 88 e 93).
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721956/2009-69

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte com os
profissionais Carolina Milnitsky e Marina Drago. A autuação aponta que os documentos
comprobatórios não estariam de acordo com as disposições do artigo 80, §1o, inciso III, do
Decreto no3.000, de 1999 (RIR/99).
Na apreciação dos documentos comprobatórios anexados à impugnação (fls. 11 e
14/17), o colegiado de primeira instância manteve a exigência, consignando:
Para que o documento de comprovação das despesas médicas seja considerado eficaz
como prova da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características:
1. servir como quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo
contribuinte, havendo a especificação do valor pago e do pagador;
2. identificar o contribuinte e os seus dependentes como beneficiários do tratamento;
3. identificar a natureza do serviço prestado;
4. identificar o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ do prestador do serviço.
Carolina Milnitsky– fisioterapeuta (R$5.000,00)
Marina Cesa Drago- dentista (R$5.500,00)
Os recibos apresentados não atendem os requisitos mencionados, pois tratam-se de
recibos que não identificam a natureza do serviço prestado, discriminação do
período da prestação de serviços (semanal/quinzenal/mensal) e sem identificar o
paciente.
As despesas médicas de valores elevados necessitam de maior comprovação, como
exames laboratoriais, declaração do profissional, cópia de cheques, extrato
bancário. Observe-se que os tratamentos mais onerosos normalmente são precedidos de
exames laboratoriais, radiológicos e outros. Também, valores elevados usualmente são
pagos com cheques ou cartão de crédito.
Ressalte-se que cabe ao contribuinte a comprovação das despesas médicas informadas
em sua declaração de ajuste anual, tendo em vista que a inclusão de tais despesas nada
mais é do que um benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas
reduzem a base de cálculo do imposto devido.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como já apontado, a glosa foi fundamentada no artigo 80, §1o, inciso III, do
Decreto no3.000, de 1999 (RIR/99), o qual dispõe:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721956/2009-69

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
...
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços. Sobre o assunto, foi inclusive
editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão invadiu o campo de atuação da fiscalização e violou o direito ao contraditório e à ampla
defesa do recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar
nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por
fundamentos não cogitados na autuação.
Os documentos comprobatórios juntados demonstram que as despesas estão entre
aquelas dedutíveis, não encontrando amparo na legislação a exigência de discriminação de todos
os serviços prestados ou do período de realização do serviço. Quanto à especificação do
beneficiário dos tratamentos, é certo que, a teor do inciso II, do § 1o, do art. 80 do RIR/99, a
despesa médica dedutível é aquela relativa ao tratamento do próprio contribuinte e dos seus
dependentes. Nada obstante, a autuação fundamentou-se na ausência de requisitos formais
essenciais à validade de um recibo médico, descritos no inciso III, no qual não é relacionado o
beneficiário dos serviços médicos.
Dessa feita, entendo que merece reparos a decisão recorrida, sendo de se cancelar
as glosas das despesas médicas, no montante de R$10.500,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721956/2009-69

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital